Tribunal: TJMT
Processo: 1030553-89.2021.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030553-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY SILVA PEREIRA - CPF: 698.442.161-68 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), WERICA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 001.036.951-17 (VÍTIMA), GABRIELLA ALVES SOUZA - CPF: 061.941.421-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS
ART. 163,

§ ÚNICO, I, 147 E 129, § 13,
TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386
,
VII
,
do CPP) – IMPOSSIBILIDADE

-

CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
EVIDENCI
ADAS –
DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL
FACE
À
EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS –
DELITOS “
À
S ESCURAS”
-
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADA
S
EM JUÍZO –
DEPOIMENTOS UNÍSSONOS -

LAUDO PERICIAL
C
OMPROVANDO AS
LESÕE
S NA VÍTIMA
–

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
-
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO N. 27/2021/CNJ -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A qualificadora estabelecida no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, requer que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar ou garantir a danificação do patrimônio da vítima. Em outras palavras, a violência física ou ameaça grave deve ser um meio para a prática do crime de dano ou, pelo menos, ocorrer durante sua execução. No caso em questão, essa relação foi evidenciada.

2
.
No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas.

3
.

Como é sabido, o delito de ameaça é de
natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística
, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

4
.
Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no se
ntido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou,
evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito.

5.

A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de
dano
, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.

6.
Ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

7
.
Recurso
Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

WESLEY SILVA PEREIRA
,
contra sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis
(MT), nos autos n.
1030553-89.2021.8.11.0003
, que
julgou
procedente
s os pedidos d
a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

01 (um) ano
e
0
6

(
seis
) meses
de reclusão
em relação a crime de lesão corporal (artigos 129, § 13
, do CP) e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em relação aos crimes de ameaça e dano qualificado
(art. 163,

§ único, I, e 147 do CP)
todos
com a incidência da Lei 11.340/
2006
, em regime inicial
aberto (Artigo 33,
caput
c
.
c
.
§ 3º, do Código Penal)
.
Ao final, fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração

(Id.
236889691
)
.

Em suas razões recursais
a defesa pleiteia
a absolvição do recorrente de todos os fatos narrados na denúncia, ante
à
insuficiência de provas (art. 386
,
VII
,
do CPP). Subsidiariamente, requere
u
a fixação da pena no mínimo legal, ante
à
primariedade do acusado
.
(Id.
236889701
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo
des
pro
vimento

do recurso

defensivo
(
Id
. 236889704
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau (Id.
238897196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso defensivo almejando a reforma da sentença prolatada para absolver o apelant
e dos crimes de lesão corporal,
ameaça
e
dano
e, subsidiariamente, requer
a fixação
da pena no mínimo legal.

Consta da inicial acusatória:

“
(...)
em 04/10/2021, por volta das 21h, na residência comum, localizada na Rua João Ribeiro Duarte, n° 288, Bairro Residencial Azaleia, em Rondonópolis/MT,
com consciência e vontade, com tentativa de esganadura, puxões de cabelo, apertões e com o arremesso de um ventilador,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira
Werica
Pereira de Souza, causando escoriações nas regiões:
carotidiana
direita, torácica esquerda, mamária esquerda, face anterior do punho direito, dorso da mão direita, equimose em face posterior do 2° dedo da mão direita, tumefação em cotovelo direito, conforme laudo pericial
200.1.02.2021.026711-
01
,
BOPJC
2021.258620 e declarações
vitimárias
; e com consciência e vontade,
mediante violência e grave ameaça, danificou, destruiu e deteriorou
o aparelho celular da enteada, a adolescente G.A.S, conforme BOPJC 2021.258620 e
declarações
vitimárias
; e, no dia 05/10/2021, durante o dia e a noite, na residência comum, localizada

na Rua João Ribeiro Duarte, n° 288, Bairro Residencial Azaleia, em Rondonópolis/MT com palavras

e ações violentas,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra companheira
Werica
Pereira de Souza,

conforme BOPJC 2021.258620 e termo de declarações
vitimárias
; Consta que o denunciado e a vítima namoravam há um ano e a quatro meses moravam juntos.

Consta que o denunciado e a vítima se desentenderam e a vítima pediu a separação.

No dia, hora e local dos fatos,
o denunciado discutiu com a vítima, tomou o celular dela, segurou o pescoço dela com
força, puxou os cabelos dela, a vítima tentou correr, o denunciado a segurou pelos braços, apertando-a e jogou um ventilador contra ela, causando as lesões citadas
.

A vítima
G.A.
S tentou defender a genitora e o denunciado a empurrou, derrubando-a no chão.

O denunciado pegou o aparelho celular da enteada e jogou no chão, danificando-o
.
O denunciado pegou uma faca e a vítima, com medo, mandou a filha se trancar no quarto e chamar a polícia, mas ela não conseguiu porque o telefone estava quebrado
. A vítima correu para o quintal e o denunciado saiu do local.

No dia seguinte, o denunciado procurou a vítima
Werica
na tentativa de reatar o relacionamento, ela se recusou, ele disse que iria agredi-la, ela se trancou no banheiro e disse que chamaria a polícia.
O denunciado disse que, se ela o denunciasse, ele até poderia ir preso, mas quando saísse a mataria
.

A vítima foi na delegacia especializada, comunicou os fatos e solicitou medidas protetivas.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia
Wesley Silva Pereira
como incurso nos
arts
. 129, § 13, 163, § único, I, e 147 do CP com a incidência da Lei 11.340
/2006”
(Id. 236889651 – p.
76-78
)
(grifos meus).

Por esses fatos
WESLEY

foi
denunciado pela prática dos crimes descritos no
s

artigos n.
129, § 13
,
147 e 163, § único, I, todos do
Código Penal, em observância ao disposto na Lei
11.340/2006,

sendo que
sobreveio a sentença
condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano
e
06

(seis) meses de reclusão
,
em relação a crime de lesão corporal e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção em relação aos crimes de ameaça e dano qualificado
,

em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c
.
c
.
§ 3º, do Código Penal)
.
Ao final, fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante comporta
desprovimento
.

DO
CRIME DE DANO QUALIFICADO
:

Inicialmente, com relação ao pedido de
absolvição do
crime de dano da modalidade qualificada
,
alega que não foi comprovada a violência e grave ameaça do réu contra
a
adolescente
G.A.
S, bem como não foi periciado o celular da adolescente, inexistindo laudo pericial, portanto
não há comprovação da materialidade delitiva e provas suficientes acerca da violência ou grave ameaça.

Nos termos do art. 163,
§ único, I,
do CP, comete o crime de dado qualificado aquele que destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia, se valendo, para tanto, de violência ou grave ameaça à pessoa.

No presente caso, a materialidade do crime está claramente demonstrada nos autos, especialmente no Boletim de Ocorrência, no Auto de Prisão em Flagrante,
Laudo de exame de corpo e delito,
bem como nos termos de declarações e depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, todos confirmando a prática delituosa. Portanto,
a autoria d
o referido
delito
deve ser imputad
a
ao acusado.

Assim, quanto à comprovação da autoria, torna-se evidente sua constatação nos autos, devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima e da menor
informante, inclusive submetidos
ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações da vítima, colhidas em sede extrajudicial, estão anexadas ao inquérito policial, relatando o crime de dano. Tais declarações mostram-se uniformes, detalhadas, seguras e consistentes, além de estarem em perfeita consonância com o depoimento prestado em juízo.

No caso em tela, observa-se que, no contexto fático em que ocorreu o delito de dano, o Apelante:

“(...)

com consciência e vontade, com tentativa de esganadura, puxões de cabelo, apertões e com o
arremesso de um ventilador, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira
Werica
Pereira de Souza
(...
)
.

(...)
e com consciência e vontade,
mediante violência e grave ameaça, danificou,
destruiu e deteriorou
o aparelho celular da enteada, a adolescente
G.A.
S, conforme BOPJC 2021.258620 e declarações vitimarias
(...)
.
”
(Id.
236889651 – p. 76-78)
(grifos meus).

No que se refere à materialidade,
est
a
se encontra devidamente comprovada nos autos, porque exist
e
m declarações que apont
a
m nesse sentido e
que o apelante
arremessou o ventilador e
tomou o aparelho de telefone celular das mãos da
adolescente/informante
G.A.
S
e o
quebrou,

o que
evidencia a utilização de violência contra à pessoa como meio de execução do crime, obstando,
via de consequência, a
absolvição
da conduta
, visto que ocorreram a violência ou grave ameaça à pessoa
.

O fato de o aparelho estar na mão da infante e o apelante dela ter sido subtraído sem o seu consentimento, quando estava preso a seu corpo, a meu ver configura ato de violência contra a pessoa
, pois evidentemente naquela circunstância não era seu desejo entregá-lo ao apelante para que este o danificasse.

No tocante
à
alegação do apelante quanto
à
ausência do laudo pericial conforme art. 158, CPP, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
(...)
não obstante o art. 158
do CPP afirmar
a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixa vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar [STJ.
AgRg
no
AREsp
1881551 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. 5ª Turma. Julgado em: 6/9/2022.
DJe
: 12/9/2022]
”
.

“nos crimes que deixam vestígios materiais é imprescindível o exame de corpo de delito direto ou indireto, a fim de comprovar a materialidade delitiva
.
” [TJMT, N.U 0015099-08.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021].

A despeito da inexistência do laudo pericial
de exame de corpo de delito do

telefone celular
que estava n
as mãos da
adolescente/informante
G.A.
S
,
em juízo
(Id.
236889691 – p. 167-190
)

ela
relatou que:
“(...) Que por conta dos fatos, o aparelho celular da depoente parou de funcionar e teve que trocar de aparelho
”
.

O
bserva-se que a realização do referido laudo pericial não seria viável. Entretanto, constato que há provas suficientes nos autos que comprovam tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 12º, DO CÓDIGO PENAL, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP – LAUDO E ATESTADO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS
AUTÔNOMOS –VEDAÇÃO
CONTIDA NO ART. 329, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não obstante o art. 158
do CPP afirmar
a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixa vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar
[STJ.
AgRg
no
AREsp
1881551 / MG].

A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência.
Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa
.
[TJMT. N.U 1006662-47.2022.8.11.0086]. (N.U 1003095-08.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/20
24
,
Publicado
no DJE 19/09/20
24
)
(grifos meus).

“(...).
Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio
(TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003).” (TJMT, AP N.U 1002977-24.2021.8.11.0003). (
...)”
. (N.U 1040301-77.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/20
24
,
Publicado
no DJE 29/05/20
24
)
(grifos meus)
.

No caso dos autos, diante dessas considerações, entendo que se mostra viável a condenação no que
pertine
ao crime
descrito no artigo 163,

§ único, I
,
do CP.

B)
DO
DELITO
DE AMEAÇA
E DA LESÃO CORPORAL
:

A defesa sustenta que as ameaças proferidas pelo acusado
Wesley
em desfavor da vítima

Werica
só foi presenciada pela vítima

e o acusado negou que tenha ameaçado sua
ex-companheira
e a filha dela,
tanto que
a adolescente em seu depoimento nada disse sobre o fato.

Aduz que “a palavra da vítima, quando isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, a absolvição do recorrente”.

Não obstante os argumentos
,

entendo
que não assiste razão à defesa.

Observo que a materialidade da infração está devidamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência n. 2021.258620 (Id. 236889183
– p. 08-1
0
);

Pedido de Providência Protetivas (Id.
236889184
– p. 19-
22
);
Termo de Declaração n. 2021.8.152287 (Id.
236889184
– p. 24-2
6
);
Termo de Representação Criminal
n.
2021.16.348498
(Id.
236889184
– p. 29)
;

Laudos Periciais (Id.

236889186
– p. 49-54
)
;
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n.
2021.8.183852

(Id.
236889188
– p. 56-5
9
);
Folha de Antecedentes (Id.
236889658
– p. 88);
Boletim de Ocorrência n. 2022.33807
(
Wesley -
Id.
236889671
– p. 11
6
-
1
1
7
)
, além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante
à
prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

A vítima
WERICA PEREIRA DE SOUZA,
ao
ser ouvida na fase inquisitorial
, narrou os fatos relatando
que:

“QUE o suspeito WESLEY PEREIRA DA SILVA, é seu companheiro e, namoraram durante 01 (um) ano, mas estavam convivendo na mesma residência há 04 (quatro) meses e, não possuem filhos em comum. Que o fato ocorreu em data de 04/10/2021 por volta das
21:00
horas em sua casa e que sua filha de 14 (quatorze) anos de idade presenciou os fatos e foi vítima também. Que há uns 04 (quatro) dias anterior ao referido fato chegou
a
conclusão que o relacionamento não dava mais certo, assim pediu para o suspeito ficar na casa da mãe dele até que ela e a filha saíssem da casa para a ele voltar. Que o suspeito não saiu de casa e na data de 04/10/2021 (data do fato) começaram a discutir no quarto e o suspeito já tomou seu celular, e começou agredi-la enforcando seu pescoço e puxando seus cabelos.
Que o suspeito
xingava-a
a todo momento de: "desgraça, capeta, puta, que não presta e vários outros nomes ofensivos".

Que tentou correr quando o suspeito
pegou-a
pelos braços torcendo-os
arranhado-a
no pescoço, seios e ainda torceu seu dedo, o qual está roxo
.
Que o suspeito jogou o ventilador sobre a vítima, acertando-a na região do pescoço
. Que conseguiu sair do quarto,
quando sua filha, G.A.

de S, de 14 anos veio em sua direção para defendê-la e, começou a dar tapas no suspeito, quando ele empurrou-a no chão e pegou o

celular de sua filha e tacou-o no chão, danificando-o
. Relata a vítima que viu o suspeito com o fio do carregador do celular na mão e acha que o suspeito agrediu sua filha com o
fio, mas que não tem certeza. Que neste momento
o suspeito pegou uma faca e foi para o lado das vítimas, quando conseguiu colocar sua filha dentro do quarto e pediu para ela trancar a porta do quarto e ligar para a polícia, todavia, ela não conseguiu em razão do suspeito ter danificado seu aparelho celular
. Relata que saiu para fora da casa e o suspeito foi para o banheiro tomar banho, depois entrou no carro e saiu. Relata a vítima que hoje, 05/10/2021 por volta das 05:30 horas o suspeito chegou em sua
casa
pedindo perdão, momento em que falou para ele que não queria conversa. Relata
a vítima que entrou no banheiro, pois o suspeito ameaçou-a de lhe agredir novamente.
Que falou para o suspeito que ia ligar para a polícia e ele foi embora. Relata que os pertences dele ainda estão na casa. Relata que vai sair de casa e que somente está esperando terminar de ligar a água e luz da outra casa para ir embora, vez que a casa que está morando é da mãe do suspeito.
Relata que o suspeito na data de 04/10/2021 por volta das
11:00
horas foi até o serviço da vítima fazendo ameaças e perturbando-a tipo: porque a vítima não quer mais o relacionamento, porque não voltava com ele e se não quisesse voltar o jeito era matá-la"
.
Relata que está com vários hematomas pelo corpo.

Que o suspeito está ameaçando-a falando que se a vítima for até a polícia registrar o fato, ele pode até ir preso, mas quando sair mata-a e, que esta ameaça foi feita na data de 05/10/2021, quando ele tentou agredi-la novamente
. Que não conseguiu pedir socorro no dia do fato em razão dos muros de sua casa serem muito altos. Relata que da casa em que morava com o suspeito vai levar somente os bens móveis que são seus. Relata a vítima que o suspeito durante o namoro não aparentava ser agressivo e que foi depois que começaram a
conviver juntos
que ele se mostrou agressivo, chegando a trancá
-
la dentro de casa e que algumas vezes ele trocava até os cadeados do portão
(Id.
236889184
– p. 24-25)
(grifos meus).

Sob o crivo do contraditório a vítima ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial, tendo declarado:

“
(...)
Juíza
: É o que
aconteceu naquela data,
5
de outubro 2021
Werica
?
Vítima
: É nós
tínhamos
um relacionamento, a gente foi morar junto e a gente não se entendia,
a gente brigava muito, muito, ele sempre foi uma pessoa muito agressiva com as palavras, até mesmo com agressões mesmo a
ssim de agredir né
,
Fui agredida
algumas vezes por ele e a minha filha caçula ela não aceitava e nesse dia ela entrou no meio da briga e eu estava de costa
s
, quando eu olhei da porta pra cozinha, eu vi ele com a faca na mão, praticamente em cima da minha filha eu entrei em desespero, doutora
.
Juíza
: É, então estava acontecendo um
desentendimento entre ele e você, fale, é isso, isso? Esse desentendimento era verbal ou já estava na nas vias, nas de fato ou enfim, o que estava acontecendo que a sua filha entrou, vamos dizer assim, no momento?
Vítima
: É na verdade, ele estava me agredindo mesmo, infelizmente.
Juíza
: Entendi, é isso foi dia 4 de outubro, por volta das umas horas?
Vítima
: Eu lembro que era durante o dia realmente.
Juíza
: Ele estava sob efeito bebida alcoólica ou não?
Vítima
: Não, não
tá
.
Juíza
: Não. E como que foi essa agressão que você disse que ele já estava me agredindo?
Vítima
: A, ele geralmente ele me em
p
urrava ele
é
...

Juíza
: Eu quero saber de fato esse fato, o que que de que forma que ele estava lhe

agredindo?

Vítima:
Ele me agredia assim,
ele já me deu chute, ele me dava tapa, ele puxava meu

cabelo, ele era muito agressivo
, muito mesmo.

Juíza
: Nós estamos falando dessa data, certo
Werica
, nesse dia, como que ele te

agrediu?

Vítima
:
Nesse dia ele
ele
realmente
tava
,
tava
me
me
batendo
.
De fato
foi minha

filha,
ele, eu lembro que ele grudou no meu braço, meu braço ficou muito roxo e ele

me empurrou, foi na hora que eu
cai
, bati a na porta do quarto e quando olhei foi

quando eu vi que ele estava na cozinha com uma faca na mão
, aí eu entrei em

desespero.

Juíza
: Você prestou depoimento bastante longo perante a autoridade policial no dia

5 de outubro. Você se lembra?

Vítima
: Sim.

Juíza: Você confirma o que disse perante a delegacia?

Vítima
: Sim.

Juíza
: Quando você fala que é quando você fala que ele que ele agrediu, pegou
nos

cabelo
, pegou no braço, onde mais
Werica
?

Vítima
: Ele começou assim, a gente começou a discutir, na verdade, ele não queria

deixar eu
sair, eu, eu não sei, eu lembro que
eu queria sair, eu queria ir em algum

lugar e aí ele grudou no meu braço e começou a discussão aí fui
pra
cozinha, eu

voltei, aí ele começou a puxar meu cabelo ele me empurrava muito quando ele me

empurrou, aí ele grudou no meu braço e ele começou a me dar tapas.

Juíza
: Nessa época, você disse que ele te enforcou?

Vítima
: Sim,
ele realmente ele me enforcava também muito e nesse dia ele pegou

muito forte no meu pescoço
.

Juíza
: Além do pescoço, você teve alguma outra lesão?

Vítima
: Os
meus braços estavam
roxo
, as minhas costas
.

Juíza
: E o seu dedo também?

Vítima:
Eu machuquei o meu dedo aquele dia.

Juíza
: Bem, você conf
irma o pedido perante a delegac
i
a
?

Vítima
: Sim.

Juíza: É em que em que momento que a sua filha entrou e vivenciou isso?

Vítima
: Eu Acredito que ela
tava
presenciando tudo pelo quarto, ela
tava
ouvindo e

no momento em que
ele me
empurrou,
que eu caí, eu acredito que foi a hora que ela

saiu do quarto e quando eu vi, eu
vi ele
com a faca na mão.

Juíza
: O
que que
ela fez no momento que ela chegou?

Vítima
: Eu lembro que
ela foi
pra
cima dele e aí depois
eu
eu
não me recordo muito

bem porque eu
tava
caída né, caí, quando eu levantei que eu
vi ele
no corredor

chegando na cozinha e ela em pé assim na beira da parede, assim, entre perto da

porta entrando
pro
quarto dela e ele com a faca na mão, eu pensei que ele ia
esfaquear

minha filha eu pensei que ele ia machucar
.

Juíza
: Quando você viu que ele estava com uma faca teve alguma reação, alguma

atitude?

Vítima
:
Levantei
, fui para cima dele, gritei, fiquei brava e aí
empurrei ele
e tudo, aí

ele jogou, eu lembro que ele jogou a faca dentro

da pia e aí ele saiu.

(...)

Juíza
: E aqui você, tem relatado que ele chegava aqui trancar em casa e trocar os

cadeados?

Vítima
: Sim, várias vezes,
eu já chamei a polícia
2
vezes para me tirar de casa
, tinha

dia que eles cismavam eu não queria que eu fosse trabalhar e eu fico com a chave da

empresa, então eu abro. Realmente eu já fiquei trancada algumas vezes dentro de

casa.

(...)

Juíza
: Aí você fez esse exame de corpo de delito lá em desse fato aqui em 2021,

você tinha várias lesões e essa tumefação no cotovelo direito foi em razão de que?

Vítima
: Foi da queda, né, que eu machuquei,
eu machuquei bastante minhas costas,

meu braço, meu pescoço, eu fiquei com muitas marcas no corpo
.

Juíza
: Inclusive na região mamária?

Vítima:
Também.

(...)

Juíza
:
Werica
é verdade que ele ameaçou, se fosse preso, quando saísse ele ia te

matar?

Vítima
: Verdade.

Juíza
: Você temeu pela sua vida?

Vítima: Muito.

(...)

Juíza:
Ele ia atrás de você, no seu serviço, mesmo com as medidas protetivas,

para fazer ameaça ou não?

Vítima:
Ele foi algumas vezes, inclusive teve um dia que até o meu chefe entrou no

meio, foi lá e pediu para ele ir embora da empresa, porque ele não tem medo, ele não,

ele é destemido, para ele, tudo ele pode, tudo ele faz, ele foi várias vezes na empresa

sim, me ameaçar, grudou no meu braço os meus colegas de trabalho, viu, todo mundo

entrou no meio, meu patrão, meu chefe, né, finado Elias, ele foi lá e pediu, falou, ó,

eu quero que você saia da empresa, eu não quero que você venha aqui mais e depois

desse dia, graças a Deus ele não foi mais lá

(
...)

Promotor
:

A doutora perguntou assim, a senhora viu a Gabriela jogando o celular nele? A senhora falou assim, eu não vi, mas na denúncia está assim que ele que a Gabriela foi defender a senhora, né?

Ele empurrou e derrubou a Gabriela
ir
no
chão e tomou o aparelho celular dela e jogou o aparelho celular dela no chão e quebrou o aparelho celular dela no chão. Inclusive está respondendo por isso.

A senhora
viu ele
tomar o celular dela e jogar no chão e quebrar?

Vítima
:
Eu não vi.
De verdade, eu não vi, eu não.

Promotor
:

Disse isso para a senhora que ele quebrou o celular?

Vítima
:

A Gabriela falou para mim que no dia da briga, realmente o telefone quebrou, mas assim ela também não sabe falar precisamente como que
foi,
se foi ele ou se foi ela que deixou cair, pisou em cima, mas de fato, o telefone dela realmente quebrou nesse dia.

Promotor
:

Ele tomou o celular dela lá. Falou isso, senhora? Viu se ele tomou? Ele pegou o celular na mão.

Vítima
:

Eu não
lembro de
ter visto isso.

Advogado
Defesa:

As
agressões ocorreram em qual cômodo da casa, né? Se vocês entraram em vias de fato em discussão, né, conforme você narrou?

Vítima
:
A gente começou, eu a queria assim. A gente começou a discutir na cozinha. Foi quando eu fui para o quarto, porque o ventilador
fica.

Na sa
la, então, quando eu fui entrar, e
u vi no corredor, tinha cozinha, o corredor, a sala e o quarto, então o ventilador, ele ficava bem na entrada da porta do quarto.

Advogado
Defesa
:

Quando certo e quando a sua filha é entrou na discussão, já estava no quarto. Vocês 2 já estavam no quarto quando ela entrou?

Vítima
:
Não, nós estávamos na sala. Eu nem cheguei a entrar dentro do quarto. Eu iria entrar porque quando ele começava a ficar nervoso, muito bravo. Eu sei que é muito agressivo, muito mesmo e tudo. Ele queria
bater, queria humilhar a gente.

Eu já
ia
para dentro do quarto para tentar esconder um pouco nas minhas filhas e para abafar um pouco também, não é? Então eu
eu
corria para dentro do quarto. Não deu tempo de eu entrar no quarto.

Advogado
Defesa
:

E então isso aconteceu na sala?

Vítima
:

Uhum
.

É.

A sala a sala fica ao lado.

Cozinha fica muito distante.

A sala, o corredor e a cozinha entre a sala e a cozinha
tem
um banheiro social que corredorzinho.

Advogado
Defesa
:

Você chegou a visualizar o momento em que sua filha foi para cima dele ou tentou intervir no meio da briga? Separar vocês 2, vocês?

Vítima
:

E
u
não, não lembro, não lembro.

Advogado
Defesa
:

Mas daquele momento em que a senhora narrou que caiu no chão e quando voltou a olhar, viu ele com
uma faca próximo
a sua filha, isso aconteceu na sala ou no quarto? Você acha que estava caída?

Vítima
:

Eu estava na sala e ela estava na porta do quarto dela, na próxima parede. Parece que assim eu tenho na minha mente que ela saiu do quarto. Q
uando ela saiu, de repente ela f
oi em cima dele. Eu não vi. Eu lembro que quando eu me levantei, ela estava em pé na parede e ele com a faca
na mão. Essa é a imagem que está n
a minha mente.

Advogado
Defesa
:

É
p
elo tamanho da casa, pela distância. A senhora acha que
teria tempo hábil para
ele derrubar a senhora no chão, ir até onde fica uma faca, provavelmente em uma cozinha
e ir
em direção à sua filha com essa faca? Porque né
,
estou
imaginando o que é a situação. Vocês
2
em discussão aqui ou em vias de fato. De repente,
cai no chão, q
uando olha, ele está com uma faca na mão, entendeu?

Essa como que essa f
aca era faca de cozinha, certo?
Então, como que essa faca surge? Saiu da cozinha para parar na mão dele.

Vítima
:

Em cima da pia
da onde
eu estava, que eu caí, é uns
5
passo
. Eu estava na cozinha, então é onde fica
Oo
escorredor de prato lá. Estava cheio de louça lá,
inclusive ele quebrou uns pratos lá também nesse dia
. Então
e
u
a
credito
, c
omo
e
le
é
grande, 23 passos, o meu é um dele, Eu Acredito que ele foi.

Deve
ter
pego
lá no escorredor e veio para cima dela.

Eu Acredito que foi assim, porque quando eu
caí,
que eu fui levantar, o ventilador já estava em cima de mim. Eu já
levantei
, ajeitando ali. Quando eu olhei, eu
vi ele
em cima dela e ela gritando. Ela estava gritando.
Aí eu levantei que eu fui ver.
Aí quando eu fui para cima dele, ele jogou dentro da pia, não é, e saiu lá.

Advogado
Defesa
:

Momento da briga no quarto ocorreu quando?

Se vocês falaram que começaram a brigar na sala, foram para o
corredor, foram para o quarto, mas aí esse momento parece que o momento da faca foi o momento.

Vítima
:

Da briga?

Foi o final da briga. Só que eu caí na sala, eu não caí dentro do quarto.

Advogado
Defesa
:
E
, em que momento vocês foram
pro
quarto?

Vítima
:

Eu
eu
não lembro direito. Como que foi? Porque faz tantos dias e isso assim.
A
imagem que eu tenho na minha mente foi que foi uma briga muito, muito ruim.
Meio assim, uma briga bem
forte mesmo que a gente teve que ele não queria me
deixar eu
sair. E aí eu lembro que eu estava na cozinha, saí da cozinha, fui para a sala. Quando eu fui entrar para o quarto, ele puxou o meu cabelo. O meu cabelo é grande, ele puxou o cabelo, eu voltei para trás, mas ess
e ventilador, ele fica na sala.
Agora não sei de precisar ser. Eu realmente entrei no quarto, saí, mas eu caí na sala e a minha filha estava no corredor próximo.

Próximo à geladeira, né? Sai do quarto dela ou quarto dela. A porta já é na cozinha? Sim, a casa lá
é pequena. Então a minha, a porta que era do quarto nossa e a do quartel é junto, uma do lado da outra.
Então ela saiu do quarto e ficou em pé na porta. Quando eu quando eu levantei que eu vi a cena, ele estava em pé em cima dela, assim, sabe? Eu?

Meu
Deus,
vai
matar a minha filha, essa é.

Imagem que eu tenho
”
(...)
(relatório de mídias - Id. 236889689 - p. 162)
(grifos meus).

De igual modo, o depoimento da menor
Gabriela Alves Souza, ao
ser inquirida em Juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa declarou o seguinte,
in
verbis
:

“(...)
Juíza:
Conta para gente, como é que foi do começo?
Gabriela
: Ah, no começo ele era tranquilo, só que depois ele começou a ficar agressivo demais.
Juíza
: Essa agressividade contra você ou é?
Gabriela
: As duas. (...)
Juíza:
O que você presenciou em 2021? (...) Conta para nós o que aconteceu naquela data?
Gabriela
: Ah, ele era muito agressivo. Ele batia na minha mãe e ele vinha para cima de mim também várias vezes.
Ele até me enforcou uma vez
. Ele era muito agressivo.
Juíza
: E nessa data aqui, 04/10/2021? (...) O que aconteceu, como é que começou uma briga em casa?
Gabriela
: Eles brigavam por nada, faz muito tempo, eu não lembro, mais, não lembro muito bem.
Juíza
: Você
viu ele
bater na sua mãe?
Gabriela
: Já
já
vi.
Juíza
: Eu quero saber nesse dia se você viu ele bater na sua mãe?
Gabriela
: Vi.
Juíza
: Como é que ele batia na sua mãe
? Gabriela
:
Murro, puxava o cabelo dela, dava tapa nela
.
Juíza
: Você estava em qual cômodo?
Gabriela
: No quarto.
Juíza
: Você ouviu alguma coisa que eu quarto?
Gabriela
: Eu sempre ouvia.
Juíza:
Eu quero saber nesse dia o que você ouviu?
Gabriela:
Grito deles 2, dele batendo
nas coisa
.
Juíza
: Você saiu do quarto para ver o que estava acontecendo?
Gabriela
: Sim.
Juíza
: Quando você saiu para ver o que estava acontecendo, o que você presenciou?
Gabriela
: Ele em cima da minha
mãe.
Juíza
: O que você fez? Qual que foi sua reação?
Gabriela
: É tentar ajudar.
Juíza
: De que forma Gabriela?
Gabriela
: Nossa, eu só fui para cima dele só.
Juíza
: É, vou perguntar aqui você, você jogou o seu celular também?
Gabriela
: Minha mãe. Juíza: Sua mãe que jogou?
Gabriela
: sim. (...)

Juíza
: E você, como que você conseguiu fazer para resolver a situação?
Gabriela
: Só tentei ajudar. (...)
Juíza
: É verdade que ele foi uma faca que apontou
pra
você?
Gabriela:
Sim, eu não lembro muito bem, mas
ele apontou mesmo
.
Juíza:
Conta
pra
gente (inaudível).
Gabriela
: Eu não lembro muito bem, mas ele apontou mesmo. (...)
Juíza
: É verdade que sua mãe mandou você correr, trancar
no
quarto?
Gabriela:
Sim.
Juíza
: ele foi atrás de você?
Gabriela:
Foi.
Juíza
: Como é que foi?
Gabriela
: Que eu lembro só?
Juíza:
Doutora, ela se trancou embora. Ela só fica repetindo aquilo que eu já estou perguntando é, queria saber se quando é que foi a mãe dela mudou, se ele foi atrás dela, o que ela fez?
Advogada:
É o que você conseguisse lembrar sobre esse dia, da forma como foi. Por exemplo, você confirmou que foi para o seu quarto, sim, aí como foi? Você saiu, foi andando, foi correndo, seu quarto é perto, é longe, você saiu, ele foi atrás ou o pânico, você consegue narrar a gente assim? O que você se lembra dessa cena como pessoa?
Gabriela
: Do meu quarto e fiquei lá.
Advogada
: E quando você foi que ele fez?
Gabriela
: Ficou esmurrando a porta. Advogada: Do seu quarto, é isso?
Gabriela
: Foi.
Advogada:
Você conseguiu trancar a porta? Então ele não conseguiu entrar no quarto que você está? É isso? Sim ou não?
Gabriela
: Sim.
Juíza
: Isso dói para você
lembrar disso
, Gabriela? O que você sente quando você lembra? (...)
Gabriela
: Eu não gosto de ficar lembrando (emocionada). (...)
Juíza
: Ele
xingou
você?
Gabriela
: sim.
Juíza
: É verdade que você tinha dificuldade de relacionamento?
Gabriela
: Sim. (...) Porque ele implicava demais, e ele tudo que eu
fazia ele
implicava, a gente não gostava dele por conta disso. (...)
Advogada
: É, perguntamos se ela já realizou acompanhamento, ela falou que sim, que depois já fez
2
anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Ela tem uma postura esse perfil mais introspectivo, né? Mais tímida, mais reservada, né, Gabriela? Então juntar todas essas dificuldades aí
pra
falar aqui com a gente.
Dra
: Ela chegou muito apreensiva, doutora, depois ela acalmou, ficou à vontade, relatou bastante o cotidiano, né? Do dia a dia dela. Agora ela ficou nervosa de novo. Tem dificuldade de falar sobre o assunto, relembrar tudo de novo?

(...)
Promotor:
Pode ser você, você tem celular?
Gabriela:
Tenho.
Promotor:
A sua mãe tem celular? Tem.
Promotor
: É diferente do seu?
Gabriela:
É.
Promotor:
Qual é melhor?
Gabriela
: O meu.
Promotor:
É. A doutora perguntou
pra
você, Gabriela, você jogou o seu celular, seu celular nele. Aí você disse assim, não, minha mãe, minha mãe
jogou,
certo? Agora aqui
tá
escrito assim que ele pegou o seu celular e ele quebrou o seu celular nesse dia. Ele pegou e quebrou seu celular. Ou ele não pegou ou ele pegou e não quebrou. Conta
pra
gente. Esse é importante porque ele está sendo acusado de ter quebrado celular também.
Gabriela:

Moço, isso foi há
2
anos atrás, eu não lembro, eu não gosto de ficar falando
.
Promotor:
Não. Você teve que trocar o celular na época?
Gabriela
: Tive, eu tinha um
iPhone
5 s.
Promotor
: Era aquele celular que você usava?
Gabriela
: Sim.
Promotor:
E o celular ele parou de funcionar, quebrou por conta desse evento aí.
Gabriela
: Sim.
Promotor:
Entendi, hoje qual que é?
Gabriela
: Tenho um SE.
Promotor
: O
iPhone
5 s é melhor?
Gabriela
: Não.
Promotor
: O meu 5s era melhor que o meu SE. E
você está ainda indo na psicóloga?

Gabriela
:
Não, eu já parei
.
Promotor:
Quanto tempo você ficou?
Gabriela
:
2
anos.
Promotor
: Na psicóloga?
Gabriela
: Sim. (
...)”

(relatório de mídias - Id. 236889689 - p. 162)
(grifos meus).

Por sua vez, o apelante WESLEY SILVA PEREIRA, sob o crivo do contraditório
, prestou as seguintes
declarações:

“Que o acusado nega ter agredido a vítima
Werica
Pereira; Que o acusado afirma que no dia dos fatos houve discussão, mas não houve agressão; Que no dia do fato, o acusado e a vítima
Werica
estavam discutindo, quando a filha da vítima, a Gabriela saiu do quarto, onde estava e bateu com o aparelho celular na cabeça do depoente, por quatro vezes; Que o aparelho celular foi quebrado, pelas pancadas na cabeça do depoente; Que a Gabriela pegou uma faca e iria acertar nas costas do acusado; Que o acusado tomou a faca da mão da Gabriela e colocou em cima da geladeira, que era alta; Que o acusado nega ter agredido as vítimas; Que o motivo da discussão foi relacionado à filha da vítima, Gabriela; Que o acusado nega ter trancado a vítima, dentro da residência durante o tempo de relacionamento; Que no dia dos fatos depois de ter tomado a faca da vítima Gabriela, foi para fora da residência, não sabendo o que aconteceu depois; Que a vítima Gabriela se trancou dentro do quarto; Que o acusado nega ter ameaçado matar a vítima
Werica
, caso fosse preso; Que depois um tempo dos fatos a vítima
Werica
e o acusado, voltaram a se relacionar; Que em outra data a vítima
Werica
, bateu com um fio de carregador nas costas do acusado, o que o deixou nervoso; Que o acusado saiu da residência e foi para feira; Que quando voltou para casa, a vítima tinha trancado o portão com o cadeado, impossibilitando-o de entrar; Que o acusado acionou a polícia; Que o acusado mostrou a marca do carregador, para os policias e os policias disseram que a vítima
Werica
, teria que sair da residência; Que o acusado insistia muito para que a vítima
Werica
levasse a vítima Gabriela à psicóloga; Que o acusado nega ter sido advertido pelo chefe da vítima
Werica
, sobre
as perseguição
com a mesma; Que o acusado nega ter
ameaçado a vítima
Werica
.”
(sic)

(
R
elatório de mídia
/
Sentença
-
Id.
236889691
– p.
162/
167-190)

Verifico que os depoimentos da vítima
e informante
, disponíveis no relatório de mídias, confirmaram em juízo as discussões, ameaças e agressões físicas que ocasionaram lesões. Por sua vez, o apelante negou os fatos,
sustentando que não
as
agrediu
(relatório de mídias - Id. 236889689 - p. 162).

Não obstante a versão do apelante, os depoimentos
da vítima
e informante
aliados aos demais elementos probatórios carreados aos autos (Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame de Corpo de Delito), constituem provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

O dano causado ao celular, embora o apelante negue e a vítima e sua filha não se recordem bem dos fatos, tem-se que o artefato foi danificado no dia dos fatos e em datas pró
ximas ao ocorrido foi dito que o acusado havia danificado o aparelho, de modo que tal fato também está comprovado.

Diante desse contexto e considerando o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex
vi
STJ –
AgRg
no
AREsp
149 5616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019, tenho que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo e apresentam-se suficientes para a condenação do acusado.

Além disso, no que diz respeito ao crime de lesão corporal, o laudo pericial presente
nos autos
, trata-se de uma prova
irrepetível
e não deixa dúvidas quanto às lesões sofridas pela

vítima
WERICA PEREIRA DE SOUZA,
as quais são totalmente compatíveis com o relato dela, corroborado pelas declarações das testemunhas.

Conforme
demonstrado no
BOPJC 2021.258620
,
nas
declarações da
vítima
Werica
Pereira de Souza e
no
Laudo Pericial n. 200.1.02.2021.026711-01
(Id. 236889186 – p. 49-54)
,

fo
ram
comprovad
as

a
s
escoriações nas regiões
carotidiana
direita, torácica esquerda, mamária esquerda, face anterior do punho direito, dorso da mão direita, equimose em face posterior do 2° dedo da mão direita, tumefação em cotovelo
direito.

No que se refere ao delito de ameaça, é importante destacar que esse crime não exige que o sujeito ativo tenha um ânimo calmo e refletido para se configurar, bastando que do contexto fático-
probatório seja possível extrair a intenção do agente de incutir medo à vítima por meio de uma ameaça séria e idônea.

Registro que tanto a vítima
Werica

quanto a
informante
G
.A.
S
, relataram durante a instrução processual que os desentendimentos com o acusado eram frequentes. Além disso, enfatizaram que no dia dos fatos o réu utilizou uma arma branca para cometer o delito. Embora o acusado tenha alegado em audiência que foi a informante
G
.A.
S qu
em o atacou com uma arma branca, sua versão permanece isolada nos autos, sem qualquer respaldo probatório.

No presente caso, conclui-se que o acusado de fato ameaçou a integridade física da vítima,
gerando-lhe
intenso temor, o que a motivou a buscar auxílio das autoridades. É importante destacar que, em seu depoimento, a vítima
Werica
expressou o medo que sentiu
à
época e que ainda persiste, sendo inquestionável o sofrimento emocional causado pelas ações do réu. Além disso, ela afirmou temer por sua vida, devido à possibilidade de que o acusa
do cumpra as ameaças proferidas.

Destaca-se

que
o depoimento da filh
a de
Werica
, a menor G.A.S., em juízo
, foi carregado de intensa emoção, durante o qual ela manifestou o incômodo de reviver os acontecimentos. Além disso, foi mencionada sua participação em acompanhamento psicológico por um período de
02 (
dois
)
anos.

Ainda assim, confirmou que o apelante
“ele era muito agressivo, ele batia na minha mãe e ele vinha pra cima de mim também várias vezes, ele até me enforcou uma vez”

(relatório de mídias - Id.
236889689
- p.
162
).

Com base na análise dos depoimentos da vítima e de sua filha, fica evidente a ocorrência das agressões físicas e das ameaças, sem que haja discrepâncias entre os relatos de ambas. As declarações deixaram claro que as ameaças eram constantes, incluindo promessas de morte. Durante a audiência de produção de provas, tanto a vítima quanto sua filha G.A.S.,
expressaram
sofrimento emocional e medo em relação ao apelante.

Como é sabido, o delito de ameaça é de
natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo
consequência naturalística
, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso
em
análise.

Nes
se sentido, tem-se a seguinte decisão do
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA.
1
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
.

(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º/8/2018) (...) (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021)” (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento dest
e

Tribunal
:

APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA, LEGÍTIMA
DEFESA, ELEVAÇÕES DAS PENAS-BASE INIDÔNEAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - AGRESSÕES NÃO NEGADAS - LESÕES NO ROSTO E BRAÇO DA VÍTIMA - LAUDO DE LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - APELANTE SEM LESÕES - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE - MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADAS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - MOTIVO - BANALIDADE - ELEMENTARES DO TIPO - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS (...) “
O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige “a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não
comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto
”.
(TJMT,
Ap
nº 99680/2017) (N.U 1001802-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/20
24
,
Publicado
no DJE 20/02/20
24
) (grifos meus).

O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça). (N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

“(...)
“O conjunto probatório não demonstra
que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão.
Recurso desprovido.”
(TJMT. AP 1001103-30.2020.8.11.0038) (...)
.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1005237-02.2020.8.11.0006, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024)
.

Aliado a isto, em casos de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, circunstância que, aliada às demais provas dos autos, não permite a absolvição com base no princípio
in d
ubio pro reo
.

Perfilhando este entendimento, destacam-se
:

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL
- CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE -
DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVA PERICIAL
- RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas
. Se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que o apelante ofendeu a integridade física da sua companheira durante uma discussão motivada por ciúmes, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas. (
N.U 1002212-65.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/20
24
,
Publicado
no DJE 16/08/20
24
)”
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IN DUBIO PRO REO
NÃO CARACTERIZADO
.
1
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por demais elementos de provas, como no caso dos autos
. 2.
Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, não há que se falar em agressões recíprocas e dúvida acerca da lesão corporal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, j. em 10/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifos meus).

(...)
Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas acostadas ao feito, e demonstradas
a
materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação do agente
. (TJ-MT 00124997420198110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)” (grifos meus).

Dessa forma, a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação não se sustenta. A prática dos crimes de lesão corporal e ameaça pelo apelante está devidamente comprovada, conforme descrito na denúncia.

Ressalto que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wesley Silva Pereira
, mantendo
in
cólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024